Tribunal: TJMT
Processo: 1045592-41.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045592-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARCUS FELLIPE TEIXEIRA POLICARPO - CPF: 063.680.321-03 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar adequadamente as provas documentais juntadas aos autos, especialmente o termo de adesão à contratação do cartão de crédito e as faturas que demonstrariam a existência do vínculo contratual entre as partes; e (ii) se tal omissão justificaria a modificação do julgado para reconhecer a existência do débito que originou a negativação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da causa.

4.. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, consignando expressamente que os documentos apresentados pelo recorrente não estabeleciam vinculação direta e inequívoca com o débito inscrito nos cadastros de inadimplentes, sendo insuficientes para comprovar a existência da dívida específica.

5.. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos invocados pela parte, bastando que apresente os fundamentos que embasaram sua decisão, atendendo à exigência de adequada prestação jurisdicional, como ocorreu no caso em exame.

6.. A pretensão de reexame do conjunto probatório, a pretexto de sanar suposta omissão, revela intuito de reforma do julgado por via inadequada, sendo inviável em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de provas e a rediscussão do mérito da causa. 2. Inexiste omissão no julgado quando a decisão enfrenta satisfatoriamente a controvérsia, ainda que não rebata expressamente cada um dos documentos e argumentos apresentados pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021, p. 18/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não analisou adequadamente as provas documentais juntadas aos autos que demonstrariam a existência do vínculo contratual entre as partes, notadamente.

Sustenta que tais documentos comprovariam a existência da relação jurídica originária e a legitimidade do débito, bem como que, na condição de cessionário, não seria necessária a apresentação de prova cabal a respeito do contrato originário, visto que no momento da transferência de ativos, a existência da relação jurídica entre a parte autora e o cedente é comprovada junto ao Oficial de Registro de Títulos e Documentos.

Postula o conhecimento e provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado a fim de que se manifeste expressamente sobre os documentos indicados e, caso reconhecida a relevância da prova omitida, seja reexaminado o mérito da apelação, com o consequente provimento do recurso.

Sem contrarrazões. (id. 293965866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo,
não
merecem acolhida.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão por não analisar adequadamente as provas documentais juntadas aos autos, especialmente o termo de adesão à contratação do cartão de crédito e as faturas que demonstrariam a existência do vínculo contratual entre as partes.

Todavia, da análise do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas, com a apresentação dos fundamentos que embasaram a decisão colegiada.

Com efeito, consignou-se expressamente no acórdão que
"não foi produzida prova suficiente da existência do débito específico que motivou a negativação",
pois
"o contrato apresentado pelo apelante não faz qualquer menção expressa ao número do contrato que originou a negativação (nº 5182771059030002), tampouco permite estabelecer vinculação direta e inequívoca entre o instrumento contratual juntado e o débito inscrito nos cadastros de inadimplentes".

Registrou-se, ainda, que
"embora o apelante tenha juntado termo de cessão de crédito devidamente registrado em cartório, tal documento, por si só, não comprova a existência da dívida, mas apenas que houve uma cessão de direitos creditórios entre instituições financeiras".

Ora, a fundamentação adotada no acórdão enfrentou satisfatoriamente a controvérsia, afastando a tese de comprovação da existência do débito, precisamente por entender que os documentos apresentados não estabeleciam vinculação direta e inequívoca com o débito inscrito.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos invocados pela parte, bastando que apresente os fundamentos que embasaram a decisão, atendendo à exigência de adequada prestação jurisdicional, como ocorreu no caso em exame.

É imperioso destacar que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, na realidade, a reforma do julgado mediante o reexame do conjunto probatório, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

A propósito, é remansosa a jurisprudência no sentido de que a mera alegação de omissão, sem a demonstração específica e inequívoca da questão supostamente omitida, caracteriza pretensão de reexame da causa, inviável em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

A discordância quanto ao resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como instrumento para revisão do mérito da causa, havendo, para tal finalidade, recurso próprio previsto no ordenamento jurídico.

Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025